Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-47.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. APARELHO CELULAR COM CARREGADOR E SMART WATCH. PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS ACESSÓRIOS. OFERTA QUE VINCULA O FORNECEDOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.
2. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
3. Consumidor que adquiriu aparelho celular em promoção que lhe dava direito ao recebimento de carregador e Smart Watch, mediante cadastro no site da fornecedora. 3.1. Nos termos do art. 35, I, do Código de Defesa do Consumidor, a oferta vincula o fornecedor. 3.2. Distinção com relação ao Enunciado 39 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. As requeridas possuem sócios em comum e atuam de forma conjunta, de forma que formam grupo econômico.
4. Comprovado nos autos que o consumidor não realizou o cadastro tempestivamente em razão de erro no sistema da recorrente e que esta foi informada, ainda dentro do prazo para registro, acerca da impossibilidade de resgate, sem resposta, de modo que não pode ser imputada ao consumidor a culpa pelo não fornecimento dos bens.
5. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 5.1. A jurisprudência há muito já pacificou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja o arbitramento de indenização a título de danos morais. 5.2. A perda de tempo útil, por sua vez, apenas se caracteriza quando o consumidor enfrenta verdadeira "via crucis" para resolver o problema criado por outrem, o que não ocorreu no caso concreto. 5.3. Danos morais não configurados.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação por danos morais. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.